Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700585-10.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DIVINA LOPES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO ID 17877125. Nada a prover, uma vez na decisão objeto do ID 17921279 julguei prejudicado o presente recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator